Tribunal: TJMT
Processo: 0003602-19.2014.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 0003602-19.2014.8.11.0004 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
APELANTES: AGROPECUÁRIA CRISTINO CORTES S/A, JULIO ALBERTO PALAZZO DE MELLO e ALCINÉIA CINTIA PALAZZO DE MELLO
APELADOS: AGROPECUÁRIA CRISTINO CORTES S/A, JULIO ALBERTO PALAZZO DE MELLO e ALCINÉIA CINTIA PALAZZO DE MELLO
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Visto etc.
Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos contra sentença proferida nos autos de Ação Rescisão Contratual com Reparação de Danos e Reintegração de Posse no n.o 3602- 19.2014.8.11.0004, Código n.o 181775, da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, ajuizada por AGROPECUÁRIA CRISTINO CORTES S/A contra JULIO ALBERTO PALAZZO e ALCINÉIA CÍNTIA FERRO PALAZZO DE MELLO, em que se julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, declarando rescindido o contrato de compra e venda de imóvel rural entabulado entre as partes, com a determinação de reintegração de posse do imóvel objeto do litígio e pagamento de multa convencional, estabelecida na cláusula décima primeira, no valor de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), com aplicação de correção monetária (Súmula 43 do STJ) e juros de 1% (um por cento) contados a partir do vencimento da obrigação (art. 397 do CC/2002), bem como perdas e danos em decorrência dos Réus estarem no imóvel desde outubro de 2012.
A parte Autora, AGROPECUÁRIA CRISTINO CORTES S/A, interpôs o respectivo apelo e defende a necessidade de se obter o efeito suspensivo ativo ao recurso, no que se refere a determinação da expedição imediata do Mandado de Reintegração de Posse, a fim de que a Autora seja imitida na posse de área de 3.872,00 há, de sua propriedade, situada no munícipio de Araguaiana/MT, denominada Fazenda Santa Sônia/MT -100, Km 36, lado direito, sentido Araguaiana – Cocalino (MT), com fulcro no art. 311, do CPC/2015.
Sustenta que a sentença foi omissa no sentido de imposição de multa diária pelo eventual descumprimento da desocupação voluntária do imóvel perseguido. Aduz que, na parte dispositiva da sentença, não se vislumbra a condenação impostas aos Requeridos à perdas e danos, devendo a parte Autora reter parte do valor das prestações pagas, dentro do percentual de 10% (dez por cento) dos valores eventualmente pagos.
Por sua vez, os Requeridos, JULIO ALBERTO PALAZZO e ALCINÉIA CÍNTIA FERRO PALAZZO DE MELLO, também apelam e, em apertada síntese, postulam pela reforma da sentença, para:
“ a) que seja cassada a sentença, ante ao evidente cerceamento de defesa, para que sejam ouvidas novas testemunhas indicadas pelos requeridos; b) a anulação da sentença ante ao violação do juiz natural; c) seja declarada inepta, o pedido da parte autora no tocante ao reparação de danos, ao fundamento de que não está configurada a mora, face a falta de cumprimento contratual primaz pela requerente; d) a sentença é extra petita; e) que seja levado em consideração o fato novo, trazido em grau recursal, ante a informação de que o Banco Basa ajuizou ação em face da autora, com o intuito de receber impagáveis R$ 40.540.159,86 (quarenta milhões, quinhentos e quarenta mil, cento e cinquenta e nove reais e oitenta e seis centavos), o que impede a procedência desta ação de rescisão contratual c.c reparação de danos e reintegração de posse; f) declarar que a parte autora, diferentemente do que concluiu o magistrado a quo, está sim na posse dos imóveis de Primavera do Leste/MT, dados como parte do pagamento; g) em caso de eventual condenação, requer que seja designada perícia técnica para determinar o valor do arrendamento das respectivas áreas de Primavera do Leste, para que se apure as perdas e danos em favor dos requeridos; h) requer seja arbitrado um valor a título de benfeitorias, estimado no tempo em que os requeridos, ora apelantes, estiverem em conservação do bem, objeto do contrato que se busca rescindir, equivalente a 800 (oitocentos) alqueires goianos, visando a compensação com eventual condenação em perdas e danos; i) que seja afastada a multa contratual, e caso se mantenha, que seja reduzida para se evitar o enriquecimento ilícito e; j) caso se entenda pela rescisão contratual, que sejam devolvidas aos requeridos, todas as parcelas que quitaram do contrato, que representam 10% (dez por cento) do valor do imóvel”(sic) (ID no 26394510).
Apresentadas as contrarrazões pelas partes envolvidas (ID no 26394525 e ID no 26394962), o feito foi enviado a este E. TJMT, e distribuído à esta E. Câmara Cível, sob minha Relatoria.
Na data de 08/05/2020, ao analisar o pedido de efeito ativo ao recurso de Apelação da AGROPECUÁRIA CRISTINO CORTES S/A, concedi a tutela de evidência para determinar a imediata reintegração da parte Autora na posse do imóvel objeto da lide, concedendo à parte Ré o prazo de 10 (dez) dias para desocupação voluntária e, não havendo a respectiva desocupação, fora determinado a imediata expedição de mandado de reintegração na posse com autorização para uso de força policial, se necessário.
Da respectiva decisão, os Requeridos opuseram embargos de declaração, ao qual foram por mim rejeitados.
Assim sendo, no prazo legal, os Apelantes, JULIO ALBERTO PALAZZO e ALCINÉIA CÍNTIA FERRO PALAZZO DE MELLO, interpuseram recurso de Agravo Regimental Cível, alegando preliminares de intempestividade do recurso de Apelação interposto pela parte autora, bem como aduziram que esta Relatora é incompetente para julgar os respectivos recursos e, no mérito, postularam pelo reconhecimento da violação dos dispositivos legais, notadamente art. 1.012 e 1.011, § 1o do CPC, tendo em vista que a Apelação deve ser recebida em seu efeito suspensivo e só poderá ter decisão monocrática quando se enquadrar nas hipóteses previstas pelo art. 1.011 do Código de Processo Civil, que remetem aos incisos III a V do art. 932 do mesmo diploma legal e mais ao contido no inciso II do referido Código de Processo Civil.
A Autora, AGROPECUÁRIA CRISTINO CORTES S/A, apresentou contrarrazões ao recurso, onde requereu o desprovimento do agravo.
O Juízo singular prestou informações acerca do cumprimento da liminar decidida por esta Relatora. Informou que o mandado de reintegração fora cumprido devidamente em 02/07/2020.
O Agravo Regimental Cível foi desprovido, por unanimidade, na sessão de 26/08/2020.
Na sequência, foram opostos por JULIO ALBERTO PALAZZO novos Embargos de Declaração (ID no 56874467), em face do acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, interposto contra decisão que concedeu efeito ativo ao Recurso de Apelação (ID no 55679983).
Assim, por meio da Turma Julgadora, proferiu-se a seguinte decisão, acolhendo os embargos opostos, no qual sagrei vencida: “POR MAIORIA, ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS), ACOMPANHADO PELO 1o VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO), VENCIDA A RELATORA, QUE VOTOU PELA SUA REJEIÇÃO”.
O julgamento dos apelos fora pautado para o dia 20/04/2021. Após sobreveio a petição de transação e homologação de acordo de ID no 81999476.
É o relatório.
Decido.
Pois bem. Os termos do acordo foram assinados por ambas as partes e seus respectivos advogados, de maneira que, tendo se realizado autocomposição, cabe ao Poder Judiciário a devida homologação, em obediência à expressa determinação do art. 932, I, do CPC/2015:
"Art. 932. Incumbe ao relator:
I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; (...)".
O acordo realizado em Juízo faz sentença com resolução de mérito:
“Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:
[...]
III - homologar:
[...]
b) a transação; [...]”.
Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes e extingo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do CPC/15, bem como NÃO CONHEÇO os recursos interpostos, pois as partes renunciaram ao direito de recorrer.
O prazo recursal, também foi renunciado, de modo que determino a remessa dos autos ao primeiro grau de jurisdição, com as baixas de praxe.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora